Tribunal: TJSP
Processo: 2189524-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE DECLARAÇÃO IMEDIATA DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando é concedido à parte o direito ao contraditório e ampla

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE DECLARAÇÃO IMEDIATA DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando é concedido à parte o direito ao contraditório e ampla defesa.
2. Sendo o fundamento da impugnação aos cálculos excesso à execução, deve o executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo do seu cálculo, sob pena de sua rejeição liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189524-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes MARIO
MARCHTEIN e NIUSA MAROSSI MARCHTEIN, é agravado CARLOS RICARDO DE
SORDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189524-21.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2189524-21.2019.8.26.0000
Agravantes: Mario Marchtein e Niusa Marossi Marchtein
Agravado: Carlos Ricardo De Sordi
Interessados: Casa Bahia Comercial Ltda e Niusa Marossi Marchtein
Comarca: Taubaté
V. 0678
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
FALTA DE DECLARAÇÃO IMEDIATA DO VALOR QUE SE
ENTENDE
CORRETO.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE
CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando é concedido à parte o
direito ao contraditório e ampla defesa.
2. Sendo o fundamento da impugnação aos cálculos excesso à
execução, deve o executado declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo do seu cálculo, sob
pena de sua rejeição liminar.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença (págs. 170 e 185/186, que reproduzem as fls. 2.174 e fls. 2.190/2.191 dos
autos principais).
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão, sustentando, em
síntese, que o excesso à execução não foi o único fundamento apontado em sua
impugnação aos cálculos. Argumentam que não foi respeitado o direito ao
contraditório e ampla defesa, pois o MM Juízo a quo não lhes concedeu
oportunidade de manifestação sobre os cálculos apresentados pelo agravado.
Aduzem que deixaram de declarar de imediato o valor que entendem correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, uma vez que
os documentos para elaboração dos cálculos estão em poder de terceiro.
Indeferido o efeito suspensivo às págs. 189/190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189524-21.2019.8.26.0000
3
Contrarrazões às págs. 194/201.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta acolhimento.
Nos termos do artigo 525, §4o, Código de Processo Civil,
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado
de seu cálculo”. O não cumprimento dessa exigência legal enseja a rejeição
liminar da impugnação, nos termos do §5o do mesmo artigo, como se deu no
caso em análise.
Os agravados, intimados a trazer planilha atualizada do débito
(pág.138), apresentaram o seu demonstrativo, onde é possível identificar o valor
devido, o índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas, bem como o
período de sua incidência (pág. 141/144).
Em respeito ao contraditório e ampla defesa, os agravantes foram
intimados a se manifestar sobre o valor apresentado pelos credores, oportunidade
em que impugnaram os cálculos, sustentando apenas excesso à execução, sem,
contudo, declarar de imediato o valor que entendem correto ou apresentarem
demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Note-se que os recorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189524-21.2019.8.26.0000
4
limitaram-se a sustentar que já houve a quitação do débito, mas apresentaram
apenas relação de depósitos feitos judicialmente ao longo do tramite processual
(págs.147/162), sem indicação sequer do valor que entendiam correto para a alegada
quitação.
Assim, se os executados não cumpriram o disposto no artigo 525,
§4o do Código de Processo Civil, correta a rejeição liminar da impugnação
apresentada, nos termos do §5o do mesmo artigo, devendo a decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Vale destacar ainda que a tese de que os documentos para
elaboração dos cálculos estão em poder de terceiro não se mostra plausível, uma vez
que os agravantes apresentaram relatórios com inúmeros depósitos judiciais
realizados nos autos (págs. 157/162), de tal forma que bastava para declarassem o
valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado
de seu cálculo com os dados que tinham em mãos, ainda que fosse para demonstrar
a alegada quitação da dívida. Todavia, não o fizeram.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu, conforme pode ser inferido das
seguintes ementas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que rejeita a impugnação oposta pela seguradora.
Irresignação. Impugnação fundada exclusivamente em suposto excesso de
execução. Ausência de indicação do valor supostamente devido, bem como
de memória de cálculo discriminada e atualizada. Hipótese de rejeição
liminar da impugnação. Alegação de ausência de notas fiscais dos serviços
médicos para reembolso das despesas. Inocorrência. Documentos apresentados
pela beneficiária nos autos principais. Litigância de má-fé, no entanto, não
configurada. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2006849-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/02/2019; Data de Registro: 01/02/2019
destaques meus)
Ação de rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Rejeição liminar de
impugnação, haja vista a ausência de menção ao valor que o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189524-21.2019.8.26.0000
5
entende devido, bem como a ausência de elaboração de planilha de
cálculos. Impugnação que, na verdade, é genérica. Rejeição liminar bem
lançada, à luz do que dispõe o art. 525, §4o, NCPC. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2140947-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro: 01/08/2018 destaques meus)
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Excesso de execução
afastado. Honorários devidos na fase de cumprimento de sentença. Agravo de
instrumento. Inteligência do artigo 525, §§ 4 e 5, do Código de Processo
Civil, Banco que, ao impugnar o cumprimento de sentença, alegando o
excesso de execução, não cumpriu com a determinação legal de apontar o
valor correto ou apresentar demonstrativo de cálculo. Hipótese de rejeição
liminar. Impugnação genérica e desprovida de qualquer fundamento apto a
justificar a reforma da decisão agravada, o que infringe o disposto no art. 1.016,
III, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2041843-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Pedro - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro:
24/04/2018 destaques meus)
Agravo de instrumento cumprimento de sentença impugnação fundada no
excesso de execução
não apresentação de planilha de cálculo

inviabilidade de se estabelecer o contraditório art. 525, §§4o e 5o do Código
de Processo Civil rejeição liminar da impugnação mantida recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2130353-36.2019.8.26.0000;
Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019 - destaques meus)
Ressalta-se, por fim, que em nenhum momento o MM Juízo a quo
ceifou o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa dos recorrentes; pelo
contrário, zelou pelo seu regular exercício, como pode ser inferido dos documentos
acostados ao recurso, especialmente os de fls 146 e 147/156.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora